Tribunal: STF
Processo: RMS 21033
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-01
Data de publicação: 1991-03-01

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  FUNCIONÁRIO.   CONCURSO
PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. ADVOGADO DE OFICIO DA JUSTIÇA MILITAR.  LEI
7.384/85, artigo 4., II. C.F., artigo 7., XXX, "ex vi" do artigo  39,
par. 2..
         I. O limite de idade, no caso, para inscrição  em  concurso,
inscrito no art. 4., II, da Lei 7384/85, não e  razoável.  Precedente
do S.T.F.: RMS n. 21.046-RJ. Inteligencia do disposto nos artigos 7.,
XXX, e 39, par. 2. da Constituição.
         II. Recurso provido. Segurança deferida.